Tribunal: TRF3
Processo: 0000155-32.2019.4.03.6203
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 1o Juiz Federal da 1a TR MS
Órgão colegiado: 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: servirá de acórdão”

Ementa:
ementada neste segundo grau de exame.
No mais, consigno ser suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador, para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não havendo a necessidade de expressa menção a todo e qualquer dispositivo legal mencionado, a título de prequestionamento. Assim, presentes os requisitos legais que ensejam o entendimento esposado, não vislumbro, na sentença, qualquer afronta a questões jurídicas eventualmente suscitadas.
Ante o exposto,

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000155-32.2019.4.03.6203
RELATOR:
1o Juiz Federal da 1a TR MS
RECORRENTE: RAMIRA MARQUES BRITEZ
Advogado do(a) RECORRENTE: NERI TISOTT - MS14410-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

RELATÓRIO
Dispensado o relatório (artigo 38 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 1o da Lei 10.259/2001).

VOTO
Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido.
A respeito do mérito, consigno, de pronto, que o art. 46 combinado com o parágrafo 5o do art. 82, ambos da Lei no 9.099/95, facultam à Turma Recursal dos Juizados Especiais a remissão aos fundamentos adotados na sentença.
Por sua vez, o mencionado parágrafo 5o do artigo 82 da Lei no 9.099/95, dispõe
“se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.
O Colendo Supremo Tribunal Federal já reconheceu a constitucionalidade, vale dizer, a não violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88), da utilização da denominada técnica da fundamentação
per relationem
, consoante se infere na leitura do seguinte precedente da jurisprudência da excelsa corte,
verbis
:
“(...)
O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério jurisprudencial, a propósito da motivação “per relationem”, que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que, nestas, se achem expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida.
Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no parecer do Ministério Público – e ao invocá-los como expressa razão de decidir –, ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX)”
(ADI 416 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 31-10-2014 PUBLIC 03-11-2014, sem destaques gráficos no original).
Nessa toada, no caso dos autos, a sentença, no mérito, não merece reparos, uma vez que se fundamentou em norma jurídica e orientação jurisprudencial aplicáveis à espécie.
A sentença proferida deu adequada moldura ao caso concreto, uma vez que lastreada nos documentos acostados aos autos. Não há, portanto, acréscimo ou reforma a ser implementada neste segundo grau de exame.
No mais, consigno ser suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador, para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não havendo a necessidade de expressa menção a todo e qualquer dispositivo legal mencionado, a título de prequestionamento. Assim, presentes os requisitos legais que ensejam o entendimento esposado, não vislumbro, na sentença, qualquer afronta a questões jurídicas eventualmente suscitadas.
Ante o exposto, voto por
negar

provimento ao recurso da parte autora,
nos termos da fundamentação.
Condeno a parte autora no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95. Fica dispensado o pagamento dos honorários ante a gratuidade judiciária concedida, sem prejuízo do disposto no artigo 98, §2o e §3o do Código de Processo Civil.
Custas na forma da lei.
É o voto.

Dispensada a redação de ementa nos termos do artigo 13, §3o, da Lei 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais Federais por força do disposto no artigo 1o da Lei 10.259/2001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.